Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712492-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FERNANDO SILVA AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para que, caso queiram, e no prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a nota técnica de Id. 45985667. Após, nova conclusão. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora